Tribunal: TJMT
Processo: 1010439-56.2023.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010439-56.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO ROSSO RAGAGNIN - CPF: 006.479.131-94 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA -
TARIFAS ADMINISTRATIVAS – CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO - ­­­PRECEDENTE DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 –
SEGURO PRESTAMISTA –
ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – NÃO CONSTATADA - JUNTADA DE CONTRATO COM OPÇÃO DE ADESÃO AO SEGURO – ANUÊNCIA DO CONTRATANTE – LEGALIDADE DA COBRANÇA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.­

Apontados pelo apelante os motivos de seu inconformismo, contrapondo-os com os fundamentos lançados na sentença vergastada, ainda que de forma concisa, não se verifica ofensa ao Princípio a Dialeticidade.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de cadastro,
registro do contrato e avaliação de bem,
desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.

Restou evidenciada a contratação do seguro prestamista, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo autor, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, não havendo que se falar em venda casada.

Não há se falar em restituição de valores, vez que a parte requerente teve pleno conhecimento do contrato entabulado entre as partes, al
ém do que, o Banco/apelado, em nenhum momento agiu de má-fé ou falhou na prestação dos seus serviços, apenas procedeu conforme o contrato celebrado entre as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010439-56.2023.8.11.0037

APELANTE: DIEGO ROSSO RAGAGNIN

APELADA: SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DIEGO ROSSO RAGAGNIN
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, lançada nos autos da ação revisional de contrato ajuizada em face de
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, e condenou a parte autora ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade de tal cobrança, em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita, na forma do artigo 98, § 3º do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a cobrança de tarifas deve ser reconhecida como abusiva, sempre que constatada qualquer uma das seguintes condições: (I) inexistir previsão expressa para cobrança em Resolução do Banco Central do Brasil; (II) a cobrança corresponder a custos inerentes à atividade bancária, que já são repassados ao consumidor por meio dos juros remuneratórios; (III) a cobrança for realizada sem a demonstração efetiva da realização do serviço, ônus que incumbe à instituição financeira; e (IV) a cobrança decorrer de previsão contratual genérica, sem o devido esclarecimento ao consumidor.

Assevera que quanto à tarifa de registro de contrato, essa se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, uma vez que lhe fora cobrado R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), não havendo qualquer demonstração e discriminação da referida contratação.

Diz que a cobrança pela suposta avaliação do bem, destaca-se que a mera avaliação superficial e visual de lataria, tapeçaria, pintura e pneus vai de encontro com o entendimento firmado no REsp 1.578.553/SP, tendo em vista que a referida “avaliação” poderia ser realizada por qualquer pessoa e quanto à tarifa de cadastro, essa, em verdade, trata-se taxa de abertura de crédito, que desde 2008 é tida como ilegal.

Também aduz que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. A abusividade e ilegalidade da imposição da contratação de seguro não têm como requisito ter sido firmado em instrumento único, e sim o fato de que o consumidor fora compelido no ato da celebração do financiamento, a contratar seguro com a seguradora indicada pela casa bancária.

Afirma que houve a cobrança de um valor exorbitante a título de seguro no montante de R$ 4.105,61 (quatro mil, cento e cinco reais e sessenta e um centavos), valor este totalmente incabível para um serviço que muitas vezes sequer é prestado e que não foi oportunizado ao consumidor contratá-lo ou não.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para reconhecer a ilegalidade das tarifas de registro de contrato, avaliação de bem, cadastro e seguro, e com o reconhecimento da ilegalidade, sejam essas tarifas expurgadas do valor financiado, com o consequente recálculo das parcelas pagas, vencidas e vincendas; requer o ressarcimento em dobro de todos os valores pagos à maior, bem como, requer a condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais (Id. 325292858).

Contrarrazões foram apresentadas pela instituição financeira apelada, arguindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, nos termos dos arts. 932, III, e 1.010, III, do Código de Processo Civil. No mérito, defende a legalidade dos encargos pactuados, afirmando que as taxas de juros encontram-se dentro da média de mercado, que a capitalização foi expressamente contratada e autorizada pela legislação vigente à época da celebração do contrato, inexistindo encargos cobrados à maior (Id. 325292860).

A parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 325579361).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

A apelada suscita, em contrarrazões, o não conhecimento do recurso, ao argumento de que as razões recursais não enfrentam especificamente os fundamentos adotados na sentença, limitando-se a reiterar argumentos genéricos já deduzidos na inicial.

Nos termos do art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante expor as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença, o que se concretiza mediante a impugnação específica dos fundamentos que embasaram a decisão recorrida. A ausência desse enfrentamento pode ensejar o não conhecimento do recurso, por deficiência na dialeticidade recursal.

A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que a apelação deve guardar correlação com os fundamentos da sentença, sob pena de inobservância do princípio da dialeticidade, o qual exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, o desacerto da decisão impugnada.

No caso concreto, contudo, verifica-se que, embora as razões recursais reproduzam em grande parte os argumentos expendidos na petição inicial, o apelante também se insurge expressamente contra os fundamentos centrais da sentença, notadamente: (I) a conclusão sobre a abusividade nas taxas de juros; (II) o reconhecimento da ilegalidade da capitalização; (III) a invalidade das tarifas contratuais e seguro; logo, rejeito a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
DIEGO ROSSO RAGAGNIN
ajuizou ação revisional de contrato, proposta em face de
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, alegando, em síntese, que a causa de pedir é a cobrança de taxa de juros acima da pactuada e indevida cobrança das tarifas de avaliação, de cadastro, de registro de contrato e do seguro.

Requer a declaração de abusividade das cláusulas atinentes à cobrança das tarifas de avaliação, de cadastro, de registro de contrato e do seguro, expurgando-se do contrato o montante de R$ 5.441,61 (cinco mil quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos) com a devida restituição, em dobro, à parte autora, com a incidência da taxa de juros pactuada (2,55% a.m.), que resultará em uma parcela no valor de R$ 2.221,20 e não de R$ 2.434,48. Subsidiariamente, postulou pela repetição simples do indébito.

Sobreveio sentença em que a magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e a parte autora/apelante, inconformada, apresentou o presente apelo, alegando que houve a cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado; cobrança de tarifas administrativas de tarifa de cadastro, registro de contrato e avaliação de bem, bem como a contratação de seguro prestamista.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Com relação aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, foi firmado o contrato de financiamento de veículo celebrado em 04/01/2022,

conforme id. 325292360, onde foram cobrados juros de
2,55%

a.m
(dois vírgula cinquenta e cinco por cento), e
30,61%a.a
(trinta vírgula sessenta e um por cento), sendo que a taxa de juros apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de
2,05% a.m
(dois vírgula zero cinco por cento) e
28,02

% a.a
(

vinte e oito virgula zero dois por cento) consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pelo apelante, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ADMISSIBILIDADE
– TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – AMBOS RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios quando não demonstrado que o percentual impôs ao consumidor desvantagem exorbitante. A mera alegação de discrepância com a média de mercado divulgada pelo BACEN não é suficiente para deferir a revisão.

A Súmula nº 541 do STJ permite a capitalização de juros quando há previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior a 12 vezes da mensal.

É válida a Tarifa de Cadastro cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP).

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

É configurada venda casada de seguro de proteção financeira quando a cláusula contratual não assegura liberdade na escolha da seguradora, impondo ao consumidor a contratação de entidade integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira.”
(N.U 1000585-17.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024).

Com relação à cobrança de tarifas, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso Especial Repetitivo n.° 1.578.553/SP
,

Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06.12.2018 -
TEMA 958, considerou ser válida as cobranças,
desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,

REGISTRO DO CONTRATO

E AVALIAÇÃO DO BEM
. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS
. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...]”

Saliente-se, por oportuno, que para fins da aplicação do precedente deve ser observada, ainda, a data da celebração do contrato revisado, considerando que o egrégio Superior Tribunal de Justiça delimitou a aplicação da Tese
“aos contratos bancários firmados no âmbito de uma relação de consumo, com instituições financeiras ou equiparadas, ainda que por intermédio de correspondente bancário,
celebrados a partir de 30/04/2008, data de entrada em vigor da Resolução nº 3.518/2007, do Conselho Monetário Nacional - CMN
, que disciplinou a "cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”.

Especificadamente, em relação à cobrança da
tarifa de registro de contrato
, cobrada no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), que corresponde ao registro da alienação fiduciária junto ao Detran, como assinalado no contrato anexado no Id. 325292360, a cobrança não é abusiva, vez que a parte autora teve ciência da contratação.

Da mesma forma, não há falar em cobrança de
tarifa de cadastro
, no valor de R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais), vez que constou devidamente no contrato no item” 4.a” (Id. 325292360)

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
TARIFAS
DE AVALIAÇÃO DO BEM,
CADASTRO
E
REGISTRO DE CONTRATO
– LEGALIDADE – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – AMBOS RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP).

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

É configurada venda casada de seguro de proteção financeira quando a cláusula contratual não assegura liberdade na escolha da seguradora, impondo ao consumidor a contratação de entidade integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira”.
(N.U 1001599-04.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024).

O autor/apelante também defende a nulidade da cobrança das tarifas administrativas denominadas de
Tarifa de Avaliação de bem
, requerendo, por conseguinte, a sua exclusão.

In casu,
foi cobrada a
Tarifa de Avaliação de Bem
no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), sendo que referida tarifa não é abusiva, vez que o consumidor teve ciência da referida tarifa e houve a devida prestação dos serviços.

De mais a mais, o apelante discorre que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, e que no caso houve a cobrança de um valor exorbitante a título de seguro no montante de R$ 4.105,61 (quatro mil, cento e cinco reais e sessenta e um centavos), valor este totalmente incabível para um serviço que muitas vezes sequer é prestado e que sequer fora oportunizado ao consumidor contratá-lo ou não.

Em que pese os argumentos do recorrente, sem razão o autor, isso porque, como se observa do contrato anexado no Id. 325292360, houve a anuência do autor na contratação do seguro quando da celebração do instrumento contratual, especificamente no item “5.a”.

Desse modo, em caso de efetiva faculdade do contratante em optar pelo seguro ou não, a opção pela contratação não configura venda casada, não havendo falar em restituição de valores, logo, merece ser mantida a sentença recorrida.

Vejamos o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO, TARIFA DE CADASTRO E
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – LEGALIDADE DAS COBRANÇAS
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado.

É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP nº 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Conforme dispõe a Súmula nº 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

DO SEGURO PRESTAMISTA. Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972.
(N.U 1000869-13.2022.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Relator Dirceu dos Santos,

Publicado no DJE 06/02/2024)”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência,
majoro
os honorários de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade de tal cobrança, em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita, na forma do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026